Tribunal: TJDFT
Processo: 0722177-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LOMBOCIATALGIA CRÔNICA. ASTROPLASTIA LOMBAR. TRATAMENTO CIRÚRGICO NEGADO PELO PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO SEM COBERTURA CONTRATUAL E NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. RECUSA LÍCITA. NEGATIVA RECONHECIDA ABUSIVA EM INTERPRETAÇÃO JUDICIAL BENÉFICA AO CONSUMIDOR PARA ALÉM DO DIREITO POSITIVADO. NORMA DE CONDUTA INDIVIDUAL CASUÍSTICA QUE NÃO DÁ ENSEJO A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. CONCESSÃO DE LIMINAR. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO AO PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O reconhecimento casuístico, pela via judicial, da obrigação do plano de saúde de fornecer tratamento e/ou material a que não está contratual ou normativamente obrigado não afasta a licitude da recusa anterior, feita administrativamente. É de todo inadmissível responsabilizá-lo civilmente para submetê-lo ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais quando seu proceder atendeu a regramento livremente convencionado e validamente positivado, não afastando a licitude desse proceder orientação jurisprudencial diversa que, para além do direito positivado, mais favorece a posição do consumidor que recorre ao Poder Judiciário. Dever inexistente de indenizar por danos morais.
2. O Código de Processo Civil adota como regra geral, para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a do princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC). Sendo possível aferir, com clareza, a medida em que sucumbiu cada litigante, não tem cabimento excepcionar a regra geral que define os valores sucumbenciais nos limites fixados no art. 85 da Lei Processual Civil brasileira e aplicar o princípio da causalidade.
3. Sob pena de indevido bis in idem, eventual concessão de medida liminar não deve ser considerada para fins de sucumbência, porque esta constitui mera tutela antecipada ou cautelar de um dos pedidos meritórios finais.
4. Inviável a majoração dos honorários de sucumbência ao patamar máximo quando não demonstrada, concretamente, a inadequada observância dos critérios descritos no art. 85, § 2o, do CPC na sentença recorrida.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.